Tribunal: STF
Processo: AP 2019
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Ação Penal autuada em face de DIOVANA VIEIRA DA COSTA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. Art. 69, caput, todos do Código Penal .
O processo teve o julgamento de mérito iniciado em Sessão Virtual do Plenário desta CORTE, de 11/4/2025 a 24/4/2025, tendo sido destacado pelo Min. ANDRÉ MENDONÇA (eDoc. 115).
Em 25/5/2026, a Defensoria Pública da União, representando a ré, noticiou a alteração do endereço da acusada, “que passará a situar-se no Centro de Tradições Gaúchas Ronda de Tropa, Estrada de São Martinho da Serra, n. 1.818, Santa Maria/RS”, e requereu “adaptação da fiscalização das medidas cautelares ao novo endereço” (eDoc. 130).
Além disso, foram apresentados documentos comprobatórios. 

É o breve relato. DECIDO.

A ré apresentou documentação hábil a comprovar novo endereço.
Diante do exposto, DEFIRO o requerimento e AUTORIZO a alteração do endereço de DIOVANA VIEIRA DA COSTA, CPF nº 049.505.880-79, para cumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execução Criminal Regional da Comarca de Santa Maria/RS, com cópia da presente decisão e petição STF nº 69424/2026, para conhecimento e adoção das providências pertinentes.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente